Tribunal: TJMT
Processo: 1017023-93.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017023-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 41.095.391/0001-52 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA — CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL — DOCUMENTOS HÁBEIS — LEI Nº 14.690/2023 — INAPLICABILIDADE — EXCESSO DE ENCARGOS NÃO VERIFICADO — SENTENÇA MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

A proposta de adesão a cartão de crédito empresarial, acompanhada das faturas e memória de cálculo, constitui prova escrita hábil para a propositura da ação monitória.

A Lei nº. 14.690/2023 não se aplica retroativamente a dívidas constituídas antes de sua vigência.

Os encargos lançados nas faturas estão dentro dos parâmetros legais e contratuais, não havendo capitalização indevida ou cobrança excessiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017023-93.2024.8.11.0041

APELANTE:

AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGMS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
., contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
Alex Nunes de Figueiredo
, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 1017023-93.2024.8.11.0041, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB
, que julgou procedente a ação monitória para constituir, de pleno direito, título executivo no valor de R$60.328,76 (sessenta mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), convertendo o mandado inicial em mandado de execução, e condenando a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

A apelante sustenta, em síntese, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inexistência de prova escrita suficiente à formação da dívida, requerendo, com base no art. 485, IV, do CPC, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Defende, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, por se tratar de parte hipossuficiente e alegar ter tido bloqueado o acesso às faturas do cartão de crédito.

Argumenta, por fim, que a cobrança realizada afronta a Lei nº. 14.690/2023, que determina que "
o valor da dívida feita no crédito rotativo e no parcelamento da fatura não pode ultrapassar 100% do valor principal
" (sic), e na oportunidade, aponta que o valor da dívida era aproximadamente de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma, requer, subsidiariamente, que seja limitado o valor da dívida ao equivalente a 100% do valor principal.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que a ação monitória seja extinta sem julgamento de mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; alternativamente, que julgada improcedente, afastando-se a condenação ao pagamento da quantia de R$60.328,76 (sessenta mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), por ausência de comprovação idônea dos encargos moratórios e remuneratórios; subsidiariamente, pede que seja limitado o valor da dívida a 100% do valor principal, nos termos da Lei nº. 14.690/2023 (Id. 287254887).

A parte apelada apresentou contrarrazões, argumentando que a petição inicial está instruída com documentos idôneos à propositura da ação monitória, conforme exige o art. 700 do CPC, dentre eles a proposta de adesão ao cartão de crédito, faturas e memória de cálculo.

Rebate a tese de ausência de prova escrita, alegando que, além da existência do contrato e documentos correlatos, a parte ré sequer negou a contratação ou a utilização dos serviços.

Refuta a alegação de cobrança abusiva, demonstrando que os encargos não ultrapassam os limites legais e que as taxas de juros aplicadas são compatíveis com a média de mercado.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais (Id. 287254892).

O preparo foi recolhido (Id. 288443883).

Na peça Id.
292292897
a parte apelante pugnou pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é importante destacar que a presente controvérsia gira em torno da cobrança de valores oriundos da utilização de cartão de crédito empresarial, emitido pela Cooperativa de Crédito apelada.

O ponto nodal da insurgência reside na alegada ausência de prova escrita suficiente à constituição do crédito exigido, no suposto impedimento de acesso às faturas, na inaplicabilidade dos encargos cobrados e na incidência do limite imposto pela Lei nº. 14.690/2023.

De início, cumpre registrar que a ação monitória possui disciplina no artigo 700 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;”

Como se depreende da redação legal, não se exige documento com força executiva, tampouco demonstração exauriente da origem da dívida. Basta a existência de prova escrita que indique, de maneira verossímil, o direito creditício afirmado pelo autor.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, na Sumula 247, já firmou entendimento no sentido de que:

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

No caso concreto, a instituição financeira instruiu a petição inicial com a Proposta de Adesão ao Cartão Sicoobcard Visa Empresarial (Id. 153916430), as faturas do cartão de crédito utilizadas pela empresa requerida (Id. 153916432), bem como a memória de cálculo atualizada do saldo devedor (Id. 153916434).

A análise dessas faturas evidencia a evolução da dívida, inclusive com a identificação de saques, compras, encargos por inadimplemento, refinanciamentos automáticos e parcelamentos, tudo conforme a sistemática contratual pactuada, sem qualquer sinal de vício ou ilicitude, de modo que não há razões para o acolhimento do pleito principal de extinção da ação sem julgamento de mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, colaciono precedente deste
Sodalício em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SÚMULA 247 DO STJ – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO –
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSRATIVO DO DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA
– ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DO VALOR COBRADO – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
Não tem como acolher a simples afirmação genérica de que haveria excesso do valor cobrado, sem demonstração do valor que entende correto. Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10065243420198110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 18/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS (CARTÃO DE CRÉDITO) – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – FATURAS –
EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES – SÚMULA 247 DO STJ – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O FEITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A proposta de abertura de conta e depósito, adesão a produção e serviços, bem como com as faturas de cartão de crédito, evolução da dívida e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a ação monitória
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010514-57.2021 .8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO OCORRÊNCIA
– PROPOSTA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – PROVA SUFICIENTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando a inicial da ação monitória acompanhada do contrato de abertura de crédito em conta corrente, bem como dos extratos da conta e da evolução do débito
, descabe falar em inadequação da via eleita.”
(TJ-MT 00072766820178110046 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022) (destaquei)

Ressalte-se que, no bojo dos embargos monitórios, a própria ré apelante
não nega
a contratação do serviço, tampouco a utilização do cartão. Sua inconformidade concentra-se basicamente na suposta ausência de detalhamento da origem do débito. Entretanto, como bem decidido pelo juízo de origem, “
para o ajuizamento da ação monitória não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita
” (sic).

Ademais, no tocante à alegada
hipossuficiência
e ao
bloqueio de acesso às faturas
, não há qualquer comprovação nos autos de que a empresa ré apelante estivesse privada, de forma ilegítima, dos meios de acessar seus extratos. Pelo contrário, o extrato fático-financeiro, revelado pelas faturas e pela memória de cálculo discriminada acima, evidencia que os valores foram lançados de forma contínua, com identificação de datas, locais de compras, taxas praticadas e respectivas consequências da inadimplência.

As parcelas lançadas em faturas sucessivas referem-se a parcelamentos de saldo rotativo e operações financeiras expressamente previstas em cláusula contratual aceita no momento da adesão ao cartão.

A esse respeito, salienta-se que a própria proposta de adesão prevê o aceite do limite de crédito rotativo que for concedido, para fim exclusivo de financiamento automático das faturas devidas em decorrência da utilização do cartão (Id. 287254850).

Quanto à alegada
violação à Lei nº. 14.690/2023
, que limita os encargos do crédito rotativo e do parcelamento da fatura ao equivalente a 100% do valor principal, constata-se que a norma entrou em vigor em
03/10/2023
, sendo inaplicável ao caso concreto, cujos fatos geradores da dívida ocorreram integralmente entre
maio
e
setembro de 2023
.

Quanto ao ponto, é consabido que a regra geral que vige no direito é da irretroatividade das leis (artigos 5º, XXXVI e 150, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal), primado esse fundamental para que reine a segurança jurídica do sistema. Essa é a lógica básica do direito, do
tempus regit actum
, segundo o qual a norma que deve ser objeto de subsunção ao fato social por ela disciplinado é aquela vigente nas coordenadas de espaço e tempo de sua ocorrência.

Ademais, ainda que se admitisse sua incidência retroativa, o exame minucioso das faturas evidencia que o saldo devedor foi formado por sucessivos parcelamentos com taxas decrescentes, dentro dos limites contratuais previamente pactuados e inferiores às taxas médias do mercado.

Em nenhuma das faturas se observa capitalização indevida ou oneração superior ao limite legal.

Ainda nesse ponto, cumpre destacar que, embora seja pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, tal incidência não implica, por si só, a procedência das alegações do consumidor, tampouco autoriza a inversão automática do ônus da prova.

Conforme reiteradamente decidido por aquela Corte, “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
” (Súmula 381/STJ), de modo que compete à parte interessada demonstrar, de forma concreta e individualizada, o vício ou a desproporcionalidade nas condições pactuadas.

No caso dos autos, a parte ré apelante, ainda que tenha alegado hipossuficiência e bloqueio de acesso às faturas, não comprovou qualquer vício de consentimento, prática abusiva ou ausência de informação clara sobre os encargos aplicados, razão pela qual não se justifica, tampouco se impõe, a inversão do ônus probatório.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS -
EXCESSO ENCARGOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, que segundo entendimento dominante no ordenamento, se evidencia quando a taxa de juros for superior em 1,5x (uma vez e meia), ou seja, 50%, à média do Banco Central, permitindo, assim, a redução dos encargos. Inexiste abusividade dos encargos moratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa da média de mercado divulgada pelo Bacen, para operações de crédito semelhante, à época da contratação. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10069451420228110040, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Por fim, importa reiterar que a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau encontra-se em consonância com a doutrina e jurisprudência majoritária ao reconhecer que “
a ação monitória prescinde da demonstração da origem exata da dívida, bastando a apresentação de prova escrita idônea, o que restou atendido com a juntada das faturas, da proposta de adesão e da memória de cálculo
” (sic).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025